Tribunal: TJDFT
Processo: 0752033-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. “TEIMOSINHA”. CABIMENTO. RAZOÁVEL TRANSCURSO DE TEMPO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA.
1. A pesquisa por meio do sistema SisbaJud, na modalidade "teimosinha", já foi implantada e operacionalizada conforme o objetivo colimado, qual seja, a reiteração automática e continuada de busca de ativos financeiros, não sendo mais necessário que seja gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração.
2. Na hipótese, as consultas anteriores aos sistemas SisbaJud e RenaJud foram realizadas há mais de um ano, de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da medida. Esta e. Corte já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.